Tribunal: TJMT
Processo: 0005067-24.2019.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005067-24.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 061.969.051-80 (APELANTE), ROSENI MARIA RODRIGUES - CPF: 982.649.581-68 (APELANTE), PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATHAN ALLA SOUZA - CPF: 070.909.921-52 (APELADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON RODRIGUES DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ALLA SOUZA - CPF: 070.909.921-52 (APELANTE), PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E DESPROVEU O RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
ARGUIDA PELOS APELANTES

– INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – AUTORIA DOS APELANTES DEMONSTRADA A PARTIR DO PRÓDIGO ACERVO PROBATÓRIO – PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E DADOS NÃO REPETÍVEIS, EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –

3.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS CONSTATADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS CAMPANAS, DADOS DOS CELULARES E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS – PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 QUE CORROBORAM A TRAFICÂNCIA – SUFICIÊNCIA – CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA QUE SE MANTÉM –
4.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

2.

Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas e os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram à organização criminosa autointitulada Comando Vermelho, em cujos quadros ocupavam a função de ‘Disciplina’, de maneira estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar suas condenações pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram as campanas que precederam o flagrante, das declarações extrajudiciais dos usuários conduzidos à delegacia na data das prisões e dos dados extraídos dos telefones celulares dos réus e do menor corrompido, tudo a implicá-los na mercancia ilícita, que ressai evidenciada ainda através das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, as quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das substâncias apreendidas, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

4.

Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA

APELANTE(S):

JHONATHAN ALLA SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA
e
JHONATHAN ALLA SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0005067-24.2019.8.11.0025, em que os réus foram
condenados
à idêntica pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
mais pagamento de
595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, impondo-se a
PEDRO
o regime inicial
fechado
e a
JHONATHAN
o regime inicial
semiaberto
(após detração), pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.º,
caput
, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177946200, os apelantes apresentam, preliminarmente,
arguição

de inconstitucionalidade e ilegalidade
de norma administrativa constante da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Juína, onde os delitos teriam se consumado.

No mérito, vindica a
absolvição

do delito de organização criminosa
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório e, cumulativamente, busca a
desclassificação
do delito de narcotráfico para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
.

Em contrarrazões vistas no ID 177946204, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 183468726, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que os apelantes apresentam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência é firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara da Comarca de Juína/MT, onde as infrações teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Juízo da Comarca de Juína foi o responsável por exercer jurisdição cautelar no feito e inclusive recebeu a denúncia, em
05/12/2019
(ID

177945162 - Pág. 307/308), após o que, em
18/02/2021
, tendo em vista se tratar de processo-crime voltado a apurar a suposta prática do delito de organização criminosa, e considerando a razoabilidade dos indícios apontando que os acusados integrariam a facção denominada Comando Vermelho, o magistrado
declinou da competência em favor do Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá
, especializado para processar e julgar os delitos praticados por grupo delinquente organizado, com jurisdição em todo o Estado, nos termos da Resolução n.º 11/2017/TP (ID 177945163 - Pág. 87/89).

Na sequência, em
24//09/2021
o Juízo Especializado desta Capital
reconheceu a própria competência
,
recebeu
os autos e
ratificou os atos decisórios e não decisórios
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A Resolução TJMT/TP 11/2017 redefiniu as competências das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. A citada Resolução estabeleceu que à 7ª Criminal de Cuiabá compete o processamento e julgamento dos delitos praticados por grupo criminal organizado, atual Organização Criminosa regida pela Lei 12.850/13. (...). No tocante ao argumento de que a competência decorrente da especialização das varas é de natureza relativa, anoto que o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça compreendem que, nada obstante seja relativa a competência da 7ª Vara Criminal, fato é que ela prevalece, em razão da especialização da matéria, sobre a competência do local do fato, inclusive é a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. (...). Assim sendo, havendo indícios de que os réus integram Organização Criminosa,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA e RECEBO OS AUTOS no estado em que se encontram, RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
, nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM”
. (ID 177945170 - Pág. 7/8) – Negritei.

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade
da norma administrativa, por violação aos dispositivos constitucionais que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por ofensa aos dispositivos legais que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça é autorizado pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da Constituição Federal e, pelo art. 74 do Código de Processo Penal - CPP, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Negritei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
. (...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

De modo que, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juína/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos apelantes
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, em data indeterminada, mas sabidamente até o segundo semestre de 2019, em Juína, os apelantes
PEDRO LUCAS PRATES
e
JHONATHAN ALLA DE SOUZA
, promoveram, constituíram e integraram, com o envolvimento de adolescente, organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 21/09/2019, em uma casa de portão verde, situada na Rua Diamante Negro, s/n.º, bairro Módulo 04, em Juína, os apelantes
PEDRO
e
JHONATHAN
tinham em depósito e guardavam, para fins de traficância e com o envolvimento de adolescente, 03 (três) porções de cocaína, com peso de 6,05g (seis gramas, cinco centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, os acusados compõem a organização criminosa denominada Comando Vermelho, cujo objetivo é monopolizar a comercialização de entorpecentes ilícitos no município de Juína, narrando a exordial que os recorrentes exercem o papel de “disciplina” nos quadros da facção, isto é, são encarregados de fiscalizar a atuação e cobrar dos demais faccionados o estrito cumprimento do estatuto do organismo infrator, com a consequente aplicação das respectivas sanções em casos de descumprimento, razão pela qual foram autorizados pela liderança regional a infligir castigos físicos em face de traficantes inadimplentes, função para a qual inclusive cooptaram o menor
A. R. C.
, vulgo
“Negueba”
,
para auxiliá-los.

Nesse contexto, ainda de acordo com o
Parquet
, os apelantes passaram a ser monitorados por investigadores da Polícia Civil, os quais realizaram campana na residência dos réus e constatam o intenso fluxo de entrada e saída de pessoas, a indicar que o local consistia em uma “boca de fumo”, após o que os policiais adentraram no imóvel e, com autorização, efetuaram buscas no recinto, onde acharam as porções de drogas já descritas e a quantia de R$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie, de procedência lícita não comprovada, além de uma balança de precisão.

Por fim, a inicial descreve que, durante a diligência domiciliar, usuários de drogas ilícitas chegaram à casa, foram entrevistados pelos agentes estatais e confirmaram que se dirigiram ao local com o intuito de adquirir entorpecentes.

Diante destes fatos, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na condenação de ambos como incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 2.º,
caput
, §4.º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013 (
fato 01
) e art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (
fato 02
)
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa, por falta de provas:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de
04 (quatro) ou mais pessoas
se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de
hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados
, todos com
objetivos comuns no âmbito da delinquência
, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a
verdadeiros métodos de dinâmica empresarial
, em meio à qual chefes e chefiados,
cada qual com atribuições divididas
e
tarefas compartimentalizadas
, mesmo que informalmente, realizam
empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza
.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção típica e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
, no seu
art. 2.º
, tipifica o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo, na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de
verbo de duplo sentido
),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, vejo que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 177945162 - Pág. 159/173); do termo de apreensão (ID 177945162 - Pág. 29/31); dos laudos de exame pericial de constatação preliminar e definitivo de substância entorpecente, atestando que as substâncias apreendidas com os réus apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína (ID 177945162 - Pág. 35 e ID 177946158); do Relatório de Investigação n.º 77/2019 (ID 177945162 - Pág. 37); do Relatório de Degravação n.º 029/2019 (ID 177945162 - Pág. 49/66); do Relatório de Degravação n.º 044/2019 (ID 177946164); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA
e
JHONATHAN ALLA SOUZA
no delito de
organização criminosa
,
na medida em que
a prova oral colhida em juízo e os dados extraídos dos aparelhos celulares
pertencentes aos recorrentes e ao menor
A. C. R.
, mediante quebra de sigilo judicialmente deferida, são pródigos ao implicá-los como integrantes da facção autointitulada Comando Vermelho.

Com efeito, nas capturas de tela (
“printscreens”
) e mensagens de áudio degravadas do grupo do aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
) denominado “DSPG Juína” (sigla para Disciplina-Geral de Juína), do qual o apelante
JHONATHAN
era membro,

é possível inferir que este
exercia o papel de fiscalizar a atuação dos demais faccionados, de realizar cobranças em face de traficantes inadimplentes para com a facção e de aplicar castigos em caso de descumprimento das cobranças.

Nesse contexto, é possível notar quando um dos líderes regionais do organismo infrator, apelidado de
“Samurai”
(e apontado pela Polícia como sendo a pessoa de
Ederson Antunes Lopes
), envia no grupo a foto da pessoa de
Ingridy
, vulgo
“Morena”
, informa que
“essa dona aí tá devendo 1000 para família”
e determina que
“os disciplinas chegue junto nela e dê um choque nela”
, após o que o menor
A. R. C.
acata a determinação e diz que a ordem será cumprida naquele mesmo dia (ID 177946164 - Pág. 8).

Na sequência,
“Samurai”
exige que os “disciplinas” cobrem outros traficantes devedores, a exemplo do
“Negui da vila”
, inclusive repreendendo seus subordinados, em uma clara demonstração de superioridade hierárquica, ao admoestar os demais membros do grupo que o
“mano que solta a mercadoria também tem que estar cobrando, entendeu? Não ficar esperando o cara pagar, não”
(ID 177946164 - Pág. 9 – com correções ortográficas), antes de ressaltar que
“os cara soca dinheiro no (...) achando que dinheiro de droga é brincadeira, mano. Esses caras aí (...) têm que estar levando um choque (...) tendo uma noção que o trem não é brincadeira, não, mano, o trem é sério, velho”
. (ID 177946164 - Pág. 10 – com correções ortográficas).

Outrossim, em nítida demonstração do
elemento subjetivo
com que se imbuíam os membros do grupo, isto é, o ânimo de se agremiar de forma
duradoura e estável entre si
, com a intenção voltada à prática de crimes reiterados, o líder dos demais menciona outro traficante devedor nos quadros da equipe (
“Ice Black”
) e diz que tal situação não pode persistir e que os inadimplentes precisavam ser castigados,
“para aprender a virar bandido”
.

Nos exatos termos colocados por
“Samurai”
,
“Tem qui tá cobrandu. Sabe da dívida tem qui pagá. Não é andá de peito aberto na rua sabendo que tá devendo a famia não, véio! U baguí é loco! Tem qui quebrá nu pau essa molecada aí pa aprendê virá bandidu, véi!”
(
Sic –
ID 177946164 - Pág. 11).

A evidenciar o cargo ocupado pelos apelantes dentro da facção, tem-se a seguinte frase dita por
“Samurai”
a todos os membros do grupo:
“Não quero qui
vocês, qui é disciplina
aí manu, dandu moleza pa molecada aí não, entendeu véi?
Não quero vocês dando moleza pa ninguém não manu! Pegô u trem tem qui sê em cima da risca, manu, entendeu? Baguí é loco,
tem qui honrá a peita qui vocês tá vistindo
aí manu!”
. (
Sic
– ID 177946164 - Pág. 13).

Ademais, em conversa privada mantida entre o líder
“Samurai”
e o menor
A. C. R.
, aquele
nomeia como encarregados de receber os tributos e as taxas
, oriundas das vendas de drogas dos traficantes hierarquicamente inferiores,
o adolescente e o ora apelante

JHONATHAN ALLA SOUZA
, identificado pela polícia como o vulgo
“Berlim”
, os quais, depois de recolherem o dinheiro (
“rex”
), deveriam repassá-lo aos membros superiores da organização.

Conforme determinando por
“Samurai”
,
“Intão meu manu deixa eu falá pu sinhô,
quem vai ficá incarregadu di recebê as camisa, as lojinha, intendeu manu, é vai sê um sinhô e u manu BERLIM
, intendeu meu manu? Esse rex u sinhôris vão tá guardando ele, pegandu, recolhendo, guandandu e vai tá depositandu pa famía. U dinheiro das camisa e das lojinha, intendeu meu manu? U sinhô e manu BERLIM!”
. (
Sic
– ID 177946164 - Pág. 20 c/c ID 177946164 - Pág. 35).

A partir do celular pertencente ao apelante
JHONATHAN
, vulgo
“Mano Berlim”
,

foram desveladas mensagens trocadas diretamente entre ele o vulgo
“Samurai”
, por meio das quais este determina expressamente que o recorrente efetue cobranças em face de um traficante que devia a facção (
“2k”
) e aplique castigo em outra traficante, com quem já “não haveria mais conversa” (
“Ingridy”
),
ordens que são imediatamente acatadas pelo acusado
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das aludidas interações,
in verbis
:

“SHAMURAY: Então meu mano, primeiramente um bom dia aí pro senhor entendeu? É deixa eu te falar ai meu mano: Nós tem umas tres, quatro pessoas pra tá indo na casa cobra entendeu mano, e é o seguinte,
eu quero que o senhor teja já passando a visão pro mano 2k aí pra ele tá acertando a divida dele porque ele é disciplina entendeu mano? E nós não pode passar pano pra ninguém não entendeu velho
?
(...)
e essa INGRIDI NEGUINHA que eu to falando pra você ai mano, com ela não tem muita conversa não, já chega descendo uns bofetão nela
entendeu mano? Para ela tá ciente e já fala pra ela o que ela tem de valor pra ela tá passando pra família entendeu velho?
Nóis qué receber de um jeito ou de outro entendeu mano?

JHONATHAN:
Blz meu mano já vô tá ligando o mano Negueba e vô desce lá nessa situação. Vô tá falando novamente com o 2k tbm tm
j. Já tem mto na ativa mano.

SHAMURAY:
é o seguinte mano, o mano 2K não sei o que ele tá pensando da vida
dele não mano, porque como é que o cara pega mercadoria e não tem o dinheiro pra pagar ela véi? Ô
duas coisas ele fez mano, ou ele fez o rex da mercadoria e gasto atoa ou ele usou toda a droga entendeu mano
, andô ostentando maconha aí com os outros entendeu mano?
Fumando tudo e não pagou a família entendeu mano?
(...)”
. (ID 177946164 - Pág. 53/54) – Destaquei.

Nesse mesmo sentido, há diálogo em que
JHONATHAN
presta contas a
“Samurai”
a respeito de determinada quantidade de drogas e dinheiro que sumiram do “barraco”, além de uma
miríade de outras interações em que o líder local ordena que o ora apelante realize cobranças ou aplique “salves” em face de traficantes inadimplentes
, sempre no afã de compeli-los a entregar o
“rex”
decorrente da venda de drogas aos membros superiores da organização:

“
Faz ela cavucar o rex
entendeu meu mano
, não é pra ter dó dele não man”;
“Ele é metido a bravo,
se ele ficar bravo mano, já pega um pedaço de pau junta a gurizada e arrebenta ele no meio
entendeu mano?”;
“ela deve milão
entendeu mano? O
que ela tiver lá nóis vai pegar de valor, celular, o que tiver la nóis vai tomar
entendeu mano?”;
Vai toma, vende e tira o rex da família po
;
“Mano BERLIM, deixa eu fala pra você, você tá devendo alguma mercadoria meu mano?
(...) só pra mim saber mesmo, pra mim anotar aqu”
. (ID 177946164 - Pág. 55) – Grifei.

Se não bastasse, há ainda interações diretas de
JHONATHAN
com outros indivíduos supostamente faccionados, como o menor
A. C. R.
, o vulgo
“Sonic”
(apontado pela polícia como sendo a pessoa de
Adriano Soares dos Santos
), o vulgo
“GT”
(apontado pela polícia como sendo a pessoa de
Everton Fernando Souza Cieslik
) e a pessoa de
Aline Alves Meira
,
sempre tratando da atividade-fim da organização, qual seja, o tráfico de drogas
(ID 177946164 - Pág. 58, 61, 63 e 68), tudo isso sem contar fotografia achada no álbum do celular do acusado, na qual é retratado um suposto traficante devedor (
Wallyson Rodrigues
) logo após receber castigo físico ou “salve” (açoite) (ID 177946164 - Pág. 72).

Da mesma forma, do celular do aparelho celular do apelante
PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA
, vulgo
“Neguinho”
ou
“Nego Drama”
, foram extraídos elementos de informação de natureza cautelar e não repetível capazes de comprometê-lo como agremiado com os demais e integrante da facção Comando Vermelho.

Com efeito, em mensagens trocadas por
PEDRO LUCAS
, via
WhatsApp
, com o vulgo
“Tio Berlim”
(identificado pela polícia como o apelante
JHONATHAN
), este determina àquele que
“faça o rex”
da mercadoria
, ou seja, que efetue a venda da droga, convertendo-a em lucros para a facção, em face do que
PEDRO LUCAS
prontamente anui (
pode crê, fica di boa manu!
) – ID 177946164 - Pág. 46/48.

Além disso, as imagens extraídas do álbum de fotos do celular do apelante
PEDRO LUCAS
, as quais retratam vultosa quantidade de dinheiro em espécie sem procedência lícita explicada e substância análoga à cocaína,

também se prestam a corroborar o seu envolvimento com as atividades ilícitas levadas pelo organismo infrator, isto é, o narcotráfico.

A fim de espessar o envolvimento do apelante
PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA
e o seu papel de
“disciplina” nos quadros da organização criminosa Comando Vermelho
, tem-se ainda que ele foi processado e condenado nos autos da ação penal n.º 0004691-38.2019.8.11.0025, pois, em 12/10/2019, ceifou a vida da vítima
José Rufino de Freitas Filho
, vulgo
“Zé do Garimpo”
, justamente porque ela se negava a adquirir drogas exclusivamente com a facção e disputava o controle da traficância na cidade, tendo o
veredicto condenatório pelo homicídio
transitado em julgado
no dia

18/07/2022
.

Há também documentos nos autos dando conta de que o apelante
JHONATHAN
, além de envolvido com a principal atividade ilícita da organização (tráfico de drogas), concorria com outros membros faccionados para o crime de estelionato, aplicando o chamado “Golpe da OLX”, conforme
Relatório de Degravação n.º 029/2019 (ID 177945162 - Pág. 65).

Não fossem bastantes todos esses elementos, nota-se ainda que os apelantes foram enredados como integrantes da organização criminosa por meio dos
depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que oficiaram nas investigações
.

Nesse sentido, a testemunha
Robson de Oliveira Campos
asseverou
em juízo
que os recorrentes já eram investigados por envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho e que, na data das prisões, visualizou
intenso movimento de pessoas na residência onde eles moravam
, ressaltando que
o lugar era frequentado por outros faccionados
.

No afã de evitar tautologia, colho os trechos do depoimento testemunhal, conforme parafraseado na r. sentença de 1.º Grau,
in verbis
:

“
Que participou da prisão em flagrante dos acusados; Que
os acusados já estavam sendo investigados por integrarem o Comando Vermelho
; Que na data da prisão tinham uma ordem de serviço para cumprir; Que
foi determinado que os policiais monitorassem a residência, pela suposta prática do tráfico de drogas
; Que observaram
intensa movimentação de pessoas
, indicando que era um local de
venda de drogas
; Que observaram inclusive menores adentrando no local; Que abordaram
uma pessoa e esta afirmou que estava indo ao local para adquirir drogas
; Que localizaram entorpecentes em um dos cômodos; Que eles já estavam sendo investigados há muitos dias; (...); Que na casa estavam o Alisson,
Pedro Lucas
e
Jhonathan
; (...); Que
outros integrantes do Comando Vermelho também frequentavam a casa;
Que os elementos que indicam que a droga era para o tráfico e não para consumo são o grande número de pessoas que transitavam na casa e as informações colhidas dos aparelhos celulares apreendidos; Que JHONATHAN participava de esquema de golpes no OLX”.
(Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença condenatória – ID 177946175 - Pág. 32/33).

Em idêntica toada, o investigador
Cresio Amâncio Borges
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, revelou que o apelante
PEDRO LUCAS
já ceifou a vida de outrem no interesse da organização criminosa e que
a casa onde ambos os recorrentes residiam
, além de funcionar como um
ponto de comercialização de entorpecentes
, servia como
quartel general do Comando Vermelho
na cidade.

A testemunha disse ainda que
JHONATHAN
se encarregava de cobrar dívidas em nome da facção, juntamente com o menor
A. C. R.
, ao passo que
PEDRO LUCAS
realizava a atividade finalística do organismo infrator, isto é, a difusão ilícita de narcóticos.

A propósito:

“Que
Pedro Lucas assassinou uma pessoa de alcunha ‘Zé Garimpeiro’, porque este era um traficante independente que não queria aderir aos comandos da facção criminosa
; Que em relação aos fatos do processo, destacou que a investigação do Comando Vermelho é um trabalho contínuo que a Polícia realiza na cidade; Que já tinham recebido várias denúncias de que a
casa da Aline era um ponto de venda de drogas
na cidade, servindo como quartel general do Comando Vermelho; (...);
Que JHONATHAN e PEDRO LUCAS moravam nessa casa com Aline
; (...); Que
localizaram drogas, petrechos do tráfico, balança de precisão
; Que
JHONATHAN era conhecido como ‘mano berlim’ e PEDRO LUCAS como ‘nego drama’
; Que
PEDRO LUCAS era responsável pela mercancia dos entorpecentes, enquanto o JHONATHAN ALLA atuava com o adolescente ALISSON recebendo as ‘camisas’ da facção criminosa
; (...); Que inexistem dúvidas de que os acusados integravam o Comando Vermelho”.
(Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença condenatória – ID 177946175 - Pág. 33/34).

Não foram em outro diapasão as declarações do policial civil
Dione Peres Aguiar
, de acordo com o qual, mediante a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, restou
nítido o pertencimento dos apelantes à facção Comando Vermelho, inclusive com participação de adolescente
:

“Que os celulares foram analisados e
constataram de fato o envolvimento dos acusados com o Comando Vermelho; Que havia um grupo de whatsapp, do qual JHONATHAN participava, no qual conversavam sobre a cobrança de mensalidades e dívida de drogas; Que o adolescente Alisson participava dessas ações do Comando Vermelho
; Que foram localizados vídeos e fotos nos celulares apreendidos do menor fazendo uso de entorpecentes com os réus; Que
os réus eram subalternos na facção, mas exerciam um papel importante na cobrança das mensalidades e dívidas
, prestando contas a ‘Shamuray’”.
(
Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença condenatória – ID 177946175 - Pág. 34/35).

Diante deste cenário probatório, é evidente o pertencimento dos apelantes à
organização criminosa autointitulada Comando Vermelho
, cuja estrutura hierárquica, divisão de tarefas, com poder de mando distribuído por lideranças, estatuto e disciplina rígidas não só confirmam o seu caráter estrutural autônomo, mas também evidenciam o dolo de seus membros em agremiar-se, para o fim específico de cometer reiterados crimes, em uma verdadeira
societas sceleris
.

Ratifico, pois, na íntegra os seguintes trechos da sentença condenatória, cujos fundamentos ora adoto como razões de decidir:

“CONSTATO, portanto, que o
requisito estrutural
está materializado na medida em que existiam as lideranças do Comando Vermelho, enquanto
JHONATHAN
e
PEDRO LUCAS
eram subordinados na facção criminosa, e exerciam um papel importante na cobrança das mensalidades e dívidas, além de promover a mercancia de entorpecentes. O
vínculo entre os acusados
está demonstrado pelas conversas de whatsapp com outros membros da facção criminosa em que discutiam as ações do ‘Comando Vermelho’ na cidade de Juína. Além disso, os réus moravam juntos na casa de ALINE, ficando evidenciada a estabilidade de relacionamento e um vínculo entre os mesmos.
Quanto ao requisito finalístico
, pelas provas acostadas aos autos – especialmente os relatórios de extração de dados dos aparelhos celulares – nota-se que a Organização Criminosa visava garantir e estabelecer o tráfico de drogas na cidade de Juína”
. (Trechos da sentença – ID 177946175 - Pág. 59) – Grifei.

Em outras palavras, as provas denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo
contatos frequentes
, revestidos de conexão
estruturalmente ordenada
em cadeias de
hierarquia
e com
divisão funcional de tarefas com outros integrantes

(
animus
associativo), quanto a sua
intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves
(liame volitivo específico).

Com tais considerações,
conserva-se
a
condenação
pelo crime de organização criminosa majorada, refutando-se a pretensão absolutória.

2.

Do pedido de desclassificação do crime de narcotráfico para posse de drogas para consumo pessoal
[art. 28 da Lei n.º 11.343/2006]:

Como é cediço,
o

art. 28, § 2.º, da Lei n.º 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente

– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Na hipótese, o laudo de exame pericial de constatação de substância entorpecente atesta que não foi apreendida vultosa quantidade de drogas, especificamente 6,05g de cocaína (ID 177945162 - Pág. 35). No entanto,
as demais peculiaridades do caso concreto não deixam dúvida quanto ao desiderato mercantil do entorpecente confiscado em poder dos recorrentes
.

A uma
, porque, conforme exposto no item anterior deste aresto, os dados extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes e do adolescente
A. C. R.
são pródigos ao demonstrar que tanto
JHONATHAN
quanto
PEDRO LUCAS
difundiam drogas ilícitas na cidade de Juína, no interesse da facção criminosa Comando Vermelho, e que, com a venda da mercadoria, geravam o
“rex”
(lucros) para os membros superiores da facção.

A duas
, porque os investigadores ouvidos
em juízo
foram unívocos quando informaram que os réus já vinham sendo monitorados pela Polícia Civil e que, nesse contexto, os agentes estatais desvelaram que
a residência onde eles moravam funcionava como ponto de narcotráfico, com intensa movimentação de usuários
.

Nesse mesmo sentido aponta o
Relatório de Investigação n.º 77/2019
, lavrado pelos investigadores
três dias antes do flagrante
, do qual já é possível inferir inclusive o envolvimento do adolescente corrompido
A. C. R.
(ID 177945162 - Pág. 37).

À guisa de exemplo, colho trechos do depoimento judicial da testemunha
Dione Peres Aguiar
:

“Que já tinham recebido informações de que
PEDRO LUCAS
e
JHONATHAN
integravam o Comando Vermelho;
Que estavam
usando a casa de Aline para fazer a articulação do tráfico de drogas
; Que
passaram a monitorar a casa e visualizaram uma movimentação intensa de pessoas
; Que se chegou até JHONATHAN ALLA e PEDRO LUCAS a partir de investigações anteriores e relatórios prévios; Que
entraram na casa e localizaram drogas, balança de precisão e celulares
”
. (Trechos do depoimento judicial da testemunha extraídos da sentença condenatória – ID 177946175 - Pág. 34) – Grifei.

Por oportuno, urge destacar que
o fato de a testemunha consistir no policial militar que diligenciou na prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato, especialmente quando se trata de testemunho harmônico e consentâneo com as demais provas e se inexiste nos autos qualquer indicativo de que, ao agente de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o apelante no evento ilícito, exatamente como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

A três
, porque o termo de apreensão, corroborado que está pela prova oral colhida em juízo, indica que, além dos psicotrópicos, foram apreendidos ainda
diversos petrechos comumente associados ao comércio malsão
, a exemplo de rolo de
papel filme
,
tubo plástico para embalo
de entorpecente e
balança de precisão
, além de
R$ 524,00
(quinhentos e vinte e quatro reais) em espécie (ID 177945162 - Pág. 29/31), cuja procedência lícita não restou comprovada, valendo ressaltar que ambos os recorrentes
estavam desempregados e não auferiam salário à época das prisões
(ID 177945162 - Pág. 141/143 e 151/153).

Se não bastasse, há ainda o depoimento prestado na delegacia pelo usuário de drogas,
Moisés dos Santos Rosa
, o qual informou ao delegado que, na data das prisões dos recorrentes, havia se dirigido à residência deles para adquirir drogas e que, antes disso, já havia comprado substâncias ilícitas diretamente das mãos de
JHONATHAN
, por indicação do inimputável
A. C. R.
(ID 177945162 - Pág. 79/80).

Da mesma forma, o menor usuário
W.
S. F.
também disse à autoridade policial que havia ido até a casa comprar drogas e que os residentes daquele imóvel entregavam substâncias entorpecentes (ID 177945162 - Pág. 89/90).

Tais elementos informativos, embora de natureza inquisitiva, coadunam-se com os depoimentos
judiciais
dos policiais civis ouvidos em audiência, os quais deram conta de que, em entrevistas informais com a guarnição, os usuários revelaram que foram à residência dos apelantes para adquirir drogas ilícitas.

Outrossim, no seu interrogatório extrajudicial, o próprio
JHONATHAN
informou que
PEDRO LUCAS
vendia drogas no domicílio diligenciado (ID 177945162 - Pág. 141/143).

Diante de todas essas particularidades, não resta dúvida de que os apelantes
vendiam

substâncias entorpecentes, inclusive com o envolvimento de adolescente, e que, na data fatídica,
tinham em depósito
e
guardavam

material proscrito com
finalidade comercial
, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Mantém-se
, pois, a
classificação típico jurídica da conduta
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por

PEDRO LUCAS PRATES DA SILVA
e
JHONATHAN ALLA SOUZA
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
de incompetência arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0005067-24.2019.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024